Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA NÃO INDICADO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Não se constata cerceamento de defesa quando o laudo acostado aos autos apenas reforça os documentos anteriores, não constituindo novidade no contexto apresentado e, especialmente, quando a genitora em nenhum momento refuta os fatos evidenciados no laudo..
2. Nas ações em que se busca a guarda dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.
3. Inexistindo elementos concretos que desonrem a conduta do genitor, ou apontem sua residência como inadequada para servir como lar de referência do menor, deve ser confirmada a sentença que manteve como lar de referência a residência paterna, o que atende ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.